Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736488-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SPINDOLA DE JESUS, ANA TEIXEIRA MAGALHAES, ANA VIEIRA SANDES, ANA VIRGINIA DOS SANTOS MAGALHAES, ANA ZILDA MENDANHA DOS SANTOS FARIAS, ANACE AZENHA RIBEIRO, ANAELI DA COSTA VELOSO DO NASCIMENTO, ANAIDES DIAS TELES, ANAIDES COELHO, ANACLETO CAPANELA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0709395-80.2022.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até que haja o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0 (Id 136519539, na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora